Tribunal: TCU
Processo: 004.575/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria integrada nas aquisições de gêneros alimentícios realizadas no período de 2019 a 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria integrada nas aquisições de gêneros alimentícios pelas Forças Armadas. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Defesa e aos Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica sobre as seguintes falhas, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.1.1. ausência de critérios para elaboração da estimativa do quantitativo de gêneros alimentícios a serem licitados, de modo que os procedimentos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios reflitam a real necessidade de consumo de suas organizações militares, em cumprimento ao disposto no art. 18o, IV, da Lei 14.133/2021; 9.1.2. adesão à ata de registro de preços sem o atendimento dos requisitos previstos no art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 14.133/2021; 9.2. recomendar aos Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que aprimorem os procedimentos de aquisição de gêneros alimentícios de custo mais elevado, mediante a edição de norma específica, baseada em diretrizes de razoabilidade e economicidade e em critérios mais objetivos, informando a esta Corte no prazo de 120 (cento e vinte) dias as providências adotadas e o que mais couber a respeito; 9.3. recomendar aos Comandos do Exército e da Marinha que avaliem a conveniência e oportunidade de adotar, à semelhança da boa prática observada no Comando da Aeronáutica, conduzida pelo seu Centro de Controle Interno, procedimento de acompanhamento das licitações de maior materialidade de suas organizações militares, mediante auxílio dos alertas do Sistema Alice ou de ferramenta similar, para, entre outros objetivos, verificação da adequação de preços e estimativas de quantidades de gêneros alimentícios, informando a esta Corte no prazo de 120 (cento e vinte) dias o que couber a respeito; 9.4. dar conhecimento aos Centros de Controle Interno do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, bem como ao Ministério Público Militar dos casos de indícios de utilização indevida de IPs por empresas licitantes para acessar o Compras.gov, conforme relação constante das peças 259 a 261, para adoção das medidas que julgarem cabíveis; 9.5. dar conhecimento do relatório de auditoria (peça 262) ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para que examine o conteúdo da seção V - Fraude em Licitações para Aquisição de Gêneros Alimentícios, em especial as propostas da unidade de auditoria especializada, e adote as providências que considerar pertinentes; 9.6. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações que, quando do monitoramento dos itens 9.2 e 9.3, avalie a evolução normativa havida no âmbito dos Comandos Militares pertinentes aos achados discutidos nesta auditoria: planejamento das contratações, estimativa de quantitativos e adesões a atas de registro de preços; 9.7. desapensar o processo TC Processo 025.340/2021-2 e nele incluir cópia do relatório de auditoria (peça 262) e desta deliberação, para aprofundamento da apuração da ocorrência de irregularidades, cabendo à unidade instrutiva promover, preliminarmente, a oitiva das seguintes empresas, para que se manifestem acerca dos indícios apontados nesta fiscalização: Mave Comércio e Serviços em Geral Ltda., Phenix Comércio e Serviços em Geral, Comercial Della Costa 110 Ltda., Forte Afonsos Distribuidora de Alimentos Eireli, Galeria Hort Comércio de Produtos Alimentícios Eireli e Visionária Comércio e Serviços em Geral Ltda.; 9.8. juntar cópia do relatório de auditoria (peça 262) e desta deliberação, ao processo Processo 015.128/2020-2 , para subsidiar o monitoramento do item 1.6.2.1 do Acórdão 389/2020-TCU-Plenário ; 9.9. encerrar o presente processo e arquivar os autos.